Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E DISTRITO FEDERAL (IADES). A ação rescisória possui seu regramento processual nos arts. 966-975 do vigente Código de Processo Civil, e tem por fim rescindir uma sentença com trânsito em julgado, quando presentes qualquer das situações a que se refere o art. 966, sendo imprescindível, em qualquer caso, que se trate de uma sentença de mérito transitada em julgado, dispondo o art. 968 os elementos que devem acompanhar a inicial. De início, verifica-se que nada obstante o Autor traga o enredo fático que entende abonar a sua tese na presente rescisória, não é possível divisar da leitura da inicial o decisum que pretende ver rescindindo, nem tampouco identificar concretamente o vício que sustenta a referida ação rescisória, já que, muito embora o pedido indique o dispositivo constante do art. 966, V, do CPC, não é possível extrair dos fundamentos da exordial a norma tida por violada, devendo a parte Requerente esclarecer a violação que sustenta a pretensão rescisória, inclusive, de que tal pleito encontra-se fundado em situação que imponha solução jurídica diversa daquela dada no julgado rescindendo, à luz das disposições contidas nos parágrafos 5o e 6o deste mesmo dispositivo. Não há também indicação do valor dado à causa. Não bastasse, não se verifica, ainda, do caderno processual qualquer documentação para os fins que almeja, tais como sentença e acórdãos do processo rescidendo, certidão de trânsito em julgado, dentre outros expedientes imprescindíveis a necessária compreensão do pleito rescisório. De outro lado, observa-se também que a parte Autora, muito embora tenha pleiteado a gratuidade de justiça não acostou aos autos declaração de hipossuficiência e tampouco documentos que comprovem sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. Com efeito, cabe à parte demonstrar de forma clara, específica e objetiva o adequado preenchimento dos requisitos indispensáveis ao cabimento da ação, isso por ser a rescisória instrumento de máxima gravidade, na medida em que tem o poder de afastar a coisa julgada prevista constitucionalmente. Logo, deve o demandante esclarecer em que, realmente, consistem os vícios que entende autorizar o prosseguimento da via processualmente escolhida, não só para permitir a esta Corte sua aferição, como garantir o direito sagrado de defesa do demandado, atendendo assim, os requisitos da petição inicial, bem como ainda justificar e comprovar documentalmente nos autos sua situação de miserabilidade econômica, através de documentos idôneos, sob pena de indeferimento da inicial e da própria gratuidade de justiça. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora